Tribunal: TJDFT
Processo: 0735483-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. FESTA DE ‘REVEILLON - OPEN BAR E OPEN FOOD’. ESCASSEZ DE ALIMENTOS E BEBIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Foram interpostos recursos contra a sentença que condenou a requerida à devolução aos autores do valor pago pelos ingressos da festa “Réveillon Nossa Praia” (R$ 610,00), bem como ao pagamento do dano moral arbitrados em R$ 6.000,00, em razão de falha na prestação do serviço.
2. A decisão proferida nos embargos de declaração contém fundamentação jurídica idônea, pertinente à rejeição dos alegados vícios apontados pela Embargante, notadamente quanto à inadequação da via eleita para o reexame da solução jurídica adotada. Preliminar afastada.
3. Da análise da situação econômica dos autores/recorrentes, constata-se a hipossuficiência do polo ativo da demanda, razão pela qual fazem jus à gratuidade de justiça, considerando o valor do salário da primeira requerente e dos rendimentos do segundo (IDs 16585186 e 16585187), não constado dos autos outros documentos que as infirmem. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
4. Verifica-se dos documentos colacionados aos autos que os autores adquiriram ingressos para a festa de Reveillon realizada pela empresa requerida, cuja propaganda assegurava a oferta de diversos tipos de alimentos e bebidas durante toda a atração (ID 16585193). Entretanto, segundo os requerentes, não foi ofertada comida suficiente para todos os convidados, gerando enormes filas, o que culminou com a interrupção do fornecimento de alimentos antes do final da festa e a frustração das expectativas depositadas no evento.
5. A empresa requerida alega ter ofertado comida suficiente para todos os convidados, juntando ao caderno processual as notas fiscais dos gêneros ofertados (ID 16586066), bem como fotos do evento (ID 16586081) e, ainda, depoimento de terceiro consumidor, prova emprestada colhida perante o 4o Juizado Especial Cível de Brasília, em que se alega não ter experimentado ou presenciado qualquer problema na prestação dos serviços de entretenimento ofertado (ID 16586102). Por fim, aduz a empresa recorrente não haver provas dos danos sofridos pelos requerentes.
6. Em que pese o esforço da parte requerida em demonstrar o fiel cumprimento dos serviços contratados, a juntada aos autos das fotos extraídas de matéria veiculada pelo Jornal Metrópoles (ID 16585194), em consonância com o depoimento da informante Yorrane (ID 16586106 p.3), conferem credibilidade às afirmações dos autores. Verifica-se das fotos a desorganização do evento, com enormes filas de convidados esperando em frente a mesas sujas. Conclui-se, portanto, a falha na prestação dos serviços, se mostrando inadequado aos fins que dele era esperado pelos consumidores (art. 20, §2o, do CDC).
7. Por outro lado, conquanto constatada a falha na prestação dos serviços, apto a ensejar a restituição do valor pago pelos ingressos, nos moldes do art. 20, inciso II, do CDC, não se verificou violação aos direitos de personalidade dos autores, porquanto não demonstrou o dano efetivo, que não pode ser presumido.
8. Em que pesem as dificuldades dos autores em usufruir como o esperado do serviço de entretenimento contratado, devido à escassez de bebidas e alimentos suficientes a atender a demanda, não se verifica a violação de direitos da personalidade a autorizar reparação. São, na verdade, dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem transtorno, não ofendem a imagem, incolumidade física ou psíquica dos requerentes.
9. RECURSOS CONHECIDOS e PROVIDO EM PARTE O DA PARTE REQUERIDA e NÃO PROVIDO O DA PARTE REQUERENTE. Sentença reformada, para afastar a indenização, por dano moral. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.